Tribunal: TJMT
Processo: 1002022-66.2016.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002022-66.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ALESSANDRA SURUBI BARBOSA - CPF: 012.186.471-59 (EMBARGADO), ROVALDO MIRANDA DE MATOS - CPF: 016.278.759-64 (ADVOGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), ERINILSON CASTRO - CPF: 605.390.783-95 (EMBARGADO), ALESSANDRA SURUBI BARBOSA - CPF: 012.186.471-59 (EMBARGANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), ERINILSON CASTRO - CPF: 605.390.783-95 (EMBARGANTE), ROVALDO MIRANDA DE MATOS - CPF: 016.278.759-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE UTI NEONATAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDO.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Embargos de Declaração Não Acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes identificada pela numeração única: 1002022-66.2016.8.11.0003, movida por
ALESSANDRA SURUBI BARBOSA
e
ERINILSON CASTRO,
no qual o Juízo “
a quo
”, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o Município de Rondonópolis ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em favor dos autores, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Ainda, condenou os vencidos ao pagamento de honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 86649740).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada incorreu em omissão, quanto a alegação de não aplicação da Teoria da Perda de uma Chance ao caso concreto, quanto o fato de que a indenização pela perda de uma chance é em valor menor, quanto a alegação de sucumbência recíproca e quanto ao termo inicial de correção monetária dos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 178212171).

Por sua vez, a parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes movida por
ALESSANDRA SURUBI BARBOSA
e
ERINILSON CASTRO.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora atacado, a
Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, § 6º, preconiza que:

“Art. 36 – (...)

§ 6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

No que tange a responsabilidade objetiva, responde o Poder Público independente da prova de sua culpa ou dolo, necessária apenas à comprovação do dano causado à vítima. Portanto, para configurar a responsabilidade civil é necessário que estejam presentes todos os seus pressupostos, sejam eles, dano, culpa do agente e nexo de causalidade.

Existe controvérsia a respeito da aplicação ou não do art. 37, § 6º da Constituição Federal às hipóteses de omissão do Poder Público, e a respeito da aplicabilidade, nesse caso, da teoria da responsabilidade objetiva. Para alguns doutrinadores, aplica-se em caso de omissão do Poder Público, a responsabilidade subjetiva, na modalidade da teoria da culpa do serviço público.

No caso de omissão do Poder Público, os danos em regra não são causados por agentes públicos, mas sim por fatos da natureza ou de terceiros, mas que poderiam ser evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isso significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano.

Assim, a obrigação de reparar danos por conduta omissiva do Estado é necessária à presença de quatro pressupostos, quais sejam:
a) conduta omissiva
; b
) nexo causal;

c) dano
e
d) a culpa ou o dolo
, ou seja, no caso específico aplica-se a teoria objetiva do Estado.

Pelo que se constata dos autos e considerando a narrativa fática e o conjunto probatório colacionado no caderno processual, houve má-prestação de saúde oferecida a segunda e terceiro Apelantes.

Com efeito, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Diante da análise minuciosa do presente caso, constata-se de forma incontestável que a prestação de serviços realizada pelo poder público revelou-se insatisfatória, visto que ocorreu uma falha na prestação dos serviços de saúde pelo Município de Rondonópolis. A ausência de médicos nos postos de saúde dessa cidade resultou na não realização adequada do pré-natal.

Posteriormente, em 1º de maio de 2015, a requerente enfrentou dificuldades durante o trabalho de parto, culminando no nascimento de RICHARD GABRIEL SURUBI DE CASTRO por volta das 19h10min. A segunda criança, ENZO ARIEL SURUBI CASTRO, nasceu às 19h30min por meio de uma cesariana, devido à inviabilidade de prosseguir com o parto normal.

As crianças nasceram prematuramente, com apenas 28 semanas de gestação, apresentando baixo peso e sendo diagnosticadas com prematuridade extrema e hematomas nos membros superiores, o que demandou cuidados intensivos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

A instituição SANTA CASA não possuía disponibilidade de leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), enquanto o ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu apenas uma vaga em UTI no dia 04/05/2015 para a criança ENZO. Já RICHARD só foi transferido para a UTI no dia 06/05/2015.

Além disso, em 18 de maio de 2015, ocorreu o falecimento da criança RICHARD GABRIEL SURUBI CASTRO em decorrência de insuficiência renal aguda e enterecolite necrosante tardia. Tal óbito pode ser atribuído à negligência e irresponsabilidade do ESTADO DE MATO GROSSO em não disponibilizar uma vaga na UTI para as crianças dentro do prazo necessário.

Durante o enterro do menor impúbere, os autores descobriram que na declaração de óbito confeccionada pela maternidade constava o nome de ENZO ARIEL SURUBI CASTRO, enquanto a criança falecida era RICHARD GABRIEL SURUBI CASTRO. Esse fato impediu que ENZO recebesse qualquer atendimento médico pelo SUS, pois constava no prontuário do SUS que ENZO havia falecido, sendo que a correção dessa informação somente ocorreu em maio de 2016.

Assim, tendo em vista toda a instrução probatória, se verifica que houve falha na prestação de saúde oferecida à requerente.

Desse modo, é inegável que as condutas omissivas praticadas ocasionaram danos de ordem moral, psicológico, dor, sofrimento, à requerente passível de indenização, uma vez que não se pode aceitar tamanha negligencia, sem que qualquer agente de saúde adote providências no sentido de evitar o sofrimento da paciente e principalmente resguardar a saúde do nascituro.

Toda essa situação, consubstanciado na dor e sofrimento ocasionada à requerente e ao seu filho, demonstra a falha na prestação do serviço público de saúde, passível de indenização.

Nesse sentido, guardadas as particularidades de cada caso, segue jurisprudência do Tribunal Mineiro:

“APELAÇÃO CÍVEL –DIREITO CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – HOSPITALAR – ATENDIMENTO DE PARTURIENTE – DEMORA EXCESSIVA – COMPLICAÇÕES – POSTERIOR ÓBITO DA RECÉM-NASCIDA – NEXO CAUSAL – DANOS MORAIS – REPARAÇÃO – ARBITRAMENTO. Os hospitais respondem objetiva e solidariamente pelos atos dos médicos e profissionais credenciados e integrantes do corpo clínico, em termos civis e consumeristas (CC, ARTS 186, 927 E 932, III; CDC, arts 2º, 3º, 14, § 4º e 34). O conjunto probatório autoriza a confirmação da sentença condenatória diante da demonstração de que houve dano causado por falha na prestação de serviços no atendimento da parturiente caracterizada por conduta ou omissão voluntária, negligente, imprudente ou imperita que tornam inescusável a responsabilidade do hospital. Restando constatado que a falta de avaliação e demora excessiva no atendimento e realização do parto agravaram o estado de saúde e colocaram em risco a vida e segurança da mãe e da filha recém-nascida, de se reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis, mormente porque a criança teve sequelas irreversíveis e veio a óbito posteriormente. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade para cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica, considerando as circunstâncias do caso concreto. Quantia mensurada em 100.000,00 (cem mil reais) pelo juízo de primeiro grau mantida. Precedentes do e. STJ. Recurso desprovido (Apelação Cível n. 10313150118419001. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Publicado em 09.06.2020).”

E deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ERRO MÉDICO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E SUBJETIVA DO PROFISSIONAL – REJEITADA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – ABERTURA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS – AFASTADA – LESÕES CEREBRAIS IRREVERSÍVEIS AO NEONATO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DEMONSTRADO – ERRO NO ATENDIMENTO – AGIR CULPOSO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – PENSIONAMENTO MENSAL – INCAPACIDADE PERMANENTE DA CRIANÇA – DANO MORAL IN RE IPSA – INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto para a sua responsabilização solidária, nos termos do art. 932, III, do CC. O fato de o magistrado não facultar a apresentação de alegações finais, oralmente ou por memoriais, não acarreta, por si só, nulidade da sentença, porque, para tal, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo, quanto ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Configura-se o agir culposo no atendimento à parturiente, se demonstrado que o recém-nascido sofreu sequelas irreversíveis, em razão do parto demorado, em especial, se inexistirem os registros dos serviços prestados, cuja anotação é obrigatória. Se do dano causado à saúde resultar defeito pelo qual o ofendido fique incapacitado permanentemente, cabe o ressarcimento das despesas comprovadas com o tratamento médico, e pensionamento mensal para lhe garantir meio digno de subsistência e acompanhamento multidisciplinar para melhora da sua condição de vida (CC, art. 948,949 e 945). O nascituro não tem elementos para a percepção de eventuais sequelas e (ou) de sentimentos negativos pela ocorrência do parto, de modo a ensejar reparação por abalo moral.(N.U 0000259-88.2010.8.11.0025 , , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 19/07/2016)”

“REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NO PARTO – SEQUELAS NO RECÉM-NASCIDO COMPLICAÇÕES POSTERIORES – HIPÓXIA NEONATAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA – RESPONSABIIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS – TEMA 905 - CORREÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL RE 870947/SE – TEMA 810 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO E EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A demora excessiva na realização do parto realizado pelo requerido, ocasionou sofrimento e angústia à requerente passível de indenização, vez que a mesma aguardou mais de 30 horas em trabalho de parto, sem que os agentes de saúde, principalmente os médicos que a acompanharam, tomassem as devidas providencias para evitar risco a vida e segurança da mãe e da filha recém-nascida, mormente porque a criança teve sequelas irreversíveis e veio a óbito posteriormente. 2. A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 180.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado levou em consideração o sofrimento da requerente diante do largo espaço temporal em que se encontrou em trabalho de parto, suportando dor e angústia, e o desespero de ter que acompanhar sua filha recém-nascida, por 18 (dezoito) dias na UTI neonatal, em grave estado de saúde, até experimentar a desolação de sua morte prematura. 3. Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC. 4. A correção monetária deve ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. 5. De acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, logo, como houve a condenação do Município na indenização por danos morais, aplica-se o primeiro critério. 6. Recurso de Apelação desprovido e em remessa necessária sentença parcialmente retificada. (TJ-MT 00013139720168110019 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2021)”

Desse modo, não há que se falar em ausência de causalidade ou inexistência de negligencia por parte dos requeridos.

No que se refere ao
quantum
indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise, o valor total de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) deve ser mantido, considerando que o Juízo de Origem considerou o sofrimento da requerente diante do largo espaço temporal em que se encontrou em trabalho de parto, suportando dor e angústia, e o desespero de ter que acompanhar seu filho recém-nascido, em grave estado de saúde, até experimentar a desolação de sua morte prematura.

No mesmo trilhar, segue jurisprudência do Tribunal Regional Federal:

“ADMINISTRATIVO. GESTANTE COM PÓS-DATISMO. TRABALHO DE PARTO. HOSPITAL DE AGUDO SEM PEDIATRIA – DEMORA EM ENCAMINHAR GESTANTE PARA O HUSM. AUSÊNCIA DE PRECAUÇÕES PARA EVITAR SEQUELAS. FALHA NO SERVIÇO MÉDICO. HIPÓXIA FETAL SEVERA.RECÉM-NASCIDA COM PARALISIA CEREBRAL SEVERA.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS HOSPITAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. VALOR. 1 . A responsabilidade objetiva estatal advinda de falha no atendimento hospitalar depende de comprovação de ato/omissão estatal, dano e nexo de causalidade. 2. Na hipótese, a gestante estava com mais de 41 semanas de gravidez e não teve o devido atendimento que sua condição de pós-datismo requeria. O Hospital de agudo estava ciente que não realizaria o parto e mesmo assim só encaminhou a gestante ao HUSM mais de nove horas depois, já em trabalho de parto, o que contribuiu para o agravamento da situação de saúde do feto. 3. O HUSM ao receber a gestante não tomou todas as precauções devidas para evitar as possíveis sequelas no feto em face do pós-datismo. 4. Comprovado que as ações/omissões dos médicos de ambos os hospitais foram a causa das sequelas de paralisia cerebral severa no bebê, cabendo a eles a responsabilidade pelo pagamento de indenização. 5.
A indenização pelo dano moral experimentado, tendo em vista as circunstância do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e bom senso
, deve ser fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) à autora menor, Luzia, e em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em valor único a ser dividido entre os autores pais, Antônio e Vanderléia.
(Apelação Cível nº 50013636020164047102 . Trf 4ª Região, publicado em 04.10.2016).”

Assim, o valor indenizatório pela conduta omissiva do agente público que ocasionou sofrimento, angustia e danos à requerente, que amargou com o falecimento de seu filho, merece ser mantido.

Sabe-se que a sentença deve condenar o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Nos casos em que a Fazenda Pública figure como parte, há uma diferenciação trazida à baila pelo §3°, do Art. 85, do NCPC,
in verbis
:

“§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

No presente caso, o valor da condenação perfaz a quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), o que representa um valor inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, considerando o valor do salário-mínimo na época da propositura da ação (R$ 880,00), devendo o percentual ser fixado entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), com base no Art. 85, §3°, inciso I, do NCPC.

Logo, o manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023